Tribunal: STF
Processo: HC 212311
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 655.153/SP Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenando à pena de 10 anos e 6 meses, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal).



    De acordo com a denúncia: 



    Consta do incluso inquérito policial que, na tarde do dia 09 de maio de 2018, no estabelecimento situado na Rua Doutor Jaguaribe, nº 867, Chácara Calori, nesta cidade e comarca de Botucatu-SP, NILTON TABORDA (qualificado a fls. 03/05), na qualidade de empregador, constrangeu Stefany Caroline Timóteo Santana, mediante violência e grave ameaça, a praticar com ele atos libidinosos. 



    Segundo o apurado, no dia 03 do mês de maio de 2018 a vítima iniciou estágio na empresa “Taborda Ferragens e Ferramentas”, de propriedade de NILTON, por intermédio da empresa “Agipe”, filiada ao programa “Abres Estágios”. 



    A relação laboral correu normalmente entre a vítima e o denunciado até a data dos fatos, dia em que Stefany solicitou auxílio a NILTON em um computador. 



    Na ocasião, o denunciado aproximou-se da vítima pelas costas e esfregou a genitália em suas nádegas, sobre a roupa, momento em que a ofendida se afastou. 



    Logo após, NILTON efetuou investidas, tentando se encostar em Stefany, segurando-a pela cintura e aproximando-se para beijar seu pescoço. 



    Stefany prosseguiu com seu trabalho durante o restante do expediente. 



    No final do dia, Stefany dirigiu-se à saída do estabelecimento e constatou que a porta estava trancada, momento em que solicitou a NILTON que a abrisse. 



    Aproveitando-se da falta de vigilância no local, bem como do fato de que a porta estava trancada, NILTON investiu novamente contra Stefany, pressionando-a contra a parede, passando as mãos pelo seu corpo, seios e nádegas, e, empregando mais força, tentou inserir suas mãos dentro da calça da vítima. 



    A vítima pediu para que o autor parasse, no entanto, diante da negativa do denunciado, Stefany empurrou NILTON e ameaçou gritar, impedindo a continuidade do abuso e obtendo sua liberação. Na mesma data, NILTON tentou entrar em contato com a vítima pelo aplicativo Messenger e por ligações telefônicas. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento (Doc. 17).



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 19), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 14), conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI 13.718/2018. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    II - As instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pela vítima e por demais testemunhas, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos narrados pela vítima e deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito ao ora agravante. 



    III - Nessa perspectiva, se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que o agravante praticou o crime pelo qual foi condenado, afastando, minuciosamente, o pleito de desclassificação para o delito tipificado no art. 216-A do Código Penal, o exame de tais alegações por esta Corte Superior de Justiça demandaria exame aprofundado do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    IV - Conforme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra a dignidade sexual, em virtude das dificuldades relacionadas à obtenção de provas, os quais, o mais das vezes, são praticados sem testemunhas e não deixam vestígios físicos, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante. Precedentes. 



    V - Esta Corte Superior de Justiça tem assentado o entendimento de que a dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição, assim como de reavaliação das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal). Precedentes. 



    VI - In casu, o v. acórdão vergastado encontra-se com fundamentação suficiente para justificar a incidência, na hipótese, da causa de aumento de pena, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior. 



    VII - Por fim, no que se refere ao pleito defensivo de reconhecimento da incidência, na hipótese, da Lei n. 13.718/2018, é inviável, no ponto, o conhecimento do presente habeas corpus, porquanto o tema suscitado pela Defesa não foi examinado pelo eg. Tribunal de origem. Assim, se a questão suscitada não foi objeto de análise da eg. Corte a quo, fica impedida este Tribunal Superior de proceder ao seu exame, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 



    VIII - Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada as ilegalidades apontadas. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o fato imputado ao paciente não se deu sob grave ameaça ou violência; sendo possível a desclassificação da imputação de estupro para a de assédio sexual; e (b) a eventual vítima sequer era empregada do paciente, tratando-se de mera estagiária, não havendo qualquer autoridade do paciente sobre ela, aliás, como provado pelo Termo de Compromisso de Estágio juntado aos autos. Requer, assim, a concessão da ordem, nos termos seguintes: 



    a) Inicialmente, reconhecer a omissão da r. sentença de primeira instância, ratificada pelo acordão combatido, com relação às teses defensivas apresentadas e, em consequência seja a sentença anulada, em virtude de restarem violados os princípios da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais; 



    b) Caso não seja reconhecida essa nulidade absoluta - o que se admite apenas para argumentar - requer a não incidência do aumento da pena, sob alegação de que o paciente era empregador da vítima, o que não corresponde à verdade, aliás, “não basta a condição de empregador da vítima, precisando ter autoridade sobre ela” (TJSP, RTT 561/305); 



    c) Requer, ainda, se assim entender esse E. Tribunal, seja reconhecida a desclassificação do crime de estupro para o crime de assédio sexual; 



    d) E, finalmente, diante da entrada em vigor da Lei n. 13.718/2018 requer o reconhecimento da mesma como lei mais benéfica ao paciente e, cf. Art. 5º, XL da Constituição Federal, seja o paciente por ela beneficiado. 



    É o relatório. Decido. 



    Ao examinar a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pela vítima e por demais testemunhas, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos narrados pela vítima e deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito ao ora agravante. 



    Considerou o eg. Tribunal de origem que, "diante deste conjunto probatório, resta evidenciada a responsabilidade criminal do Apelante, sendo a condenação pelo crime de estupro medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de assédio sexual ou contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor" (fl. 413 - grifei). 



    Nessa perspectiva, se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que o agravante praticou o crime pelo qual foi condenado, afastando, minuciosamente, o pleito de desclassificação para o delito tipificado no art. 216-A do Código Penal, o exame de tais alegações por esta Corte Superior de Justiça demandaria exame aprofundado do acervo fático-probatório, inviável, repita-se, na via eleita. 



    [...]



    No ponto, cumpre ainda notar que, de fato, tal como concluído pelo eg. Tribunal de origem, conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, nos crimes contra a dignidade sexual, em virtude das dificuldades relacionadas à obtenção de provas, os quais, o mais das vezes, são praticados sem testemunhas e não deixam vestígios físicos, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante. 



    [...]



    Outrossim, no que concerne ao pleito defensivo acerca da dosimetria da pena aplicada ao agravante, por entender não ser possível a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, verifica-se idônea a adoção dos fundamentos utilizados pelo eg. Tribunal de origem. 



    [...]



    Conforme se extrai dos autos (fls. 413-414 - grifei): 



    "Na terceira fase, foi corretamente reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, eis que, embora não havendo relação de emprego propriamente dita, entre a vítima e o Apelante, foi narrado na denúncia (o réu responde pelos fatos descritos na denúncia e não de sua capitulação) e o Apelante confirmou em todas as suas manifestações nos autos, que a vítima exercia estágio na sua empresa e, portanto, estava sob sua autoridade laboral e supervisão, havendo elevação das penas em 1/2, resultando, definitivamente, em 10 anos e 06 meses de reclusão." 



    Como visto, o v. acórdão vergastado encontra-se com fundamentação suficiente para justificar a incidência, na hipótese, da causa de aumento de pena, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior. 



    Por fim, insta consignar que, no que se refere ao pleito defensivo de reconhecimento da incidência, na hipótese, da Lei n. 13.718/2018, a qual seria mais benéfica ao ora agravante, é inviável, no ponto, o conhecimento do presente habeas corpus, porquanto o tema suscitado pela Defesa não foi examinado pelo eg. Tribunal de origem. 



    Assim, se a questão aqui suscitada não foi objeto de análise do eg. Tribunal a quo, fica impedida esta Corte Superior de proceder ao seu exame, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 



    As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do amplo espectro de provas que embasaram a condenação pela prática do crime de estupro, previsto no art. 213, com a causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 



    Ora, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, é inviável Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por fim, o ato impugnado não enfrentou as demais alegações trazidas nesta impetração. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente